Tribunal: TJDFT
Processo: 0743013-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0743013-41.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SARAH LORRANY COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão que, na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” ajuizada em desfavor de SARAH LORRANY COSTA DA SILVA, deferiu a liminar, nos seguintes termos: VEÍCULO: CITROEN C4 FLEX , placa: JIX-0394, chassi: 8BCLCN6BYBG508880. REQUERIDA: SARAH LORRANY COSTA DA SILVA - CPF: 063.793.041-00. Endereço: Quadra 802 Conjunto 22, Casa 01, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72650-320 Despesas processuais recolhidas (ID 55049056). Recebo a emenda à inicial (ID 69509132). Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei n.o 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte requerida (ID 55409052). Da constituição do (a) devedor (a) em mora: A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 55409053). Da Liminar: Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Do prazo de 05 (cinco) dias para o (a) devedor (a) purgar a mora: Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para conhecimento da presente ação, bem como INTIME-SE para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Desde já fica cientificado de que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Do prazo de 15 (quinze) dias para o (a) devedor (a) apresentar resposta: Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). Das ressalvas – parte autora: (...) b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1 Cinco dias após executada a liminar mencionada no , o caput consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC) (...) O Agravante sustenta que o único requisito para a consolidação da propriedade é o decurso do prazo de cinco dias sem a purgação da mora e que após a consolidação da propriedade não há impedimento à alienação do veículo. Requer a antecipação da tutela recursal para “autorizar o Agravante a retirar o veículo do Distrito Federal e alienar o mesmo acaso haja consolidação da posse plena do veículo em seu favor, independentemente de autorização prévia”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 20013687). É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a consolidação da propriedade e da posse do veículo alienado fiduciariamente pressupõe que, no prazo de cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante não faça uso da prerrogativa de pagamento da integralidade da dívida pendente. Antes da consolidação dominial o credor fiduciário não recupera a disponibilidade do bem que, por conta disso, deve permanecer disponível para restituição em caso de implemento total do débito, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. Todavia, após a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio fiduciário, na forma do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/1969, não se pode recusar ao credor fiduciário a possibilidade de sua alienação extrajudicial expressamente assegurada no artigo 2o do mesmo diploma legal. Note-se que a consolidação dominial, apesar de ocorrida no curso da demanda, é juridicamente irreversível, bastando dizer que, para a hipótese de improcedência, os §§ 6o e 7o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 contemplam multa e indenização por perdas e danos exatamente em função dessa irreversibilidade. Portanto, a despeito da consistência jurídica da decisão agravada, conclui-se, nesse ponto, pela probabilidade do direito invocado. O risco de dano, por sua vez, resulta na restrição de direito subjetivo outorgado ao Recorrente. Isto posto, antecipo os efeitos da tutela recursal para remover o óbice à alienação do bem depois da consolidação dominial. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator